Tribunal: STF
Processo: RE 1546484
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE VEGETAL AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: NÃO VERIFICADA. FALTA INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. TEMA 648/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do qual, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o processo penal no qual imputado o crime previsto no art. 69-A, da Lei nº 9.605, de 1998, sob o fundamento de que a conduta envolvia espécie vegetal ameaçada de extinção constante da lista oficial do IBAMA. Eis a síntese do acórdão atacado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO/APRESENTAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE DOCUMENTO FALSO/ENGANOSO (ART. 69-A DA LEI N. 9.9608/98). INFORMAÇÃO FALSA QUE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, POSSIBILITARIA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA SUPRIMIR A ESPÉCIE V E G E TA L ARAUCÁRIA-ANGUSTIFOLIA. TODAVIA, ESPÉCIE "PINHEIRO-BRASILEIRO" (ARAUCÁRIA-ANGUSTIFOLIA) AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL QUE DEVE SER MANTIDA, COM FULCRO NO ART. 109, IV, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL.”(e-doc. 182, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 189), o Ministério Público de Santa Catarina se insurge em face do reconhecimento da incompetência da Justiça estadual. Aponta a violação dos arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da Constituição Federal. Em resumo, diz não verificada hipótese a atrair a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    “Denota-se, portanto, que esta ação busca delimitar a responsabilidade penal do Apelante que teria, nos termos apresentados pela acusação, elaborado laudo técnico e inventário florestal parcialmente falsos de maneira a possibilitar a concessão de licença ambiental que resultaria no desmatamento da espécie vegetal Araucária-angustifolia naturais da localidade (e não plantadas, conforme teria constado nos documentos elaborados pelo Apelante). 



    Ocorre que a espécie vegetal em questão (Araucária-angustifolia) encontra-se na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n. 443/2014). 



    Assim, sem maiores delongas, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre a Justiça Federal, para onde os autos devem ser remetidos, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a competência para o julgamento de casos envolvendo espécies da fauna ameaçadas de extinção, assim decidiu:



    (...)



    Muito embora o julgado acima trate de espécies de animais ameaçados de extinção, a jurisprudência da Corte da Cidadania já admite que a presença de espécie da flora contida em lista do IBAMA atrai a competência da Justiça Federal, conforme se extrai do julgamento do Conflito de Competência n. 203.595, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, colacionado Juízo a quo na fundamentação da decisão combatida. Ainda, em casos análogos, a Corte Cidadã tem aplicado, monocraticamente, o mesmo entendimento para espécies da flora ameaçadas de extinção: (...)” (e-doc. 182, p. 1-2; grifos acrescidos).



    5. Com efeito, verifica-se, a partir da leitura do excerto transcrito, que o Tribunal de origem firmou a competência da Justiça Federal unicamente pelo fato de a espécie vegetal em questão (Araucaria angustifolia) constar da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente), circunstância que, em tese, atrairia o interesse da União.



    6. Todavia, no julgamento do Tema nº 648 da repercussão geral (RE nº 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09/02/2017, p. 08/08/2017), esta Corte assentou que, ausente transnacionalidade na conduta delituosa tipificada como crime ambiental, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Estadual. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar feito penal envolvendo a elaboração de documentos ambientais falsos com o objetivo de obter autorização para supressão de vegetação nativa contendo espécimes da espécie Cedrela fissilis (cedro), listada como ameaçada de extinção. O TJ/SC anulou o processo desde o recebimento da denúncia e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a elaboração de documentos ambientais falsos, com o objetivo de viabilizar corte de vegetação nativa composta por espécie ameaçada de extinção, atrai a competência da Justiça Federal ou se deve ser processada na Justiça Estadual, diante da ausência de transnacionalidade ou de interesse direto e específico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, estabelece que a competência da Justiça Federal, em casos de crime ambiental, depende da presença de interesse direto e específico da União ou da transnacionalidade do delito. 4. A mera inclusão da espécie Cedrela fissilis na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União, mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.”



    (RE nº 1.545.485, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 01/09/2025; grifos acrescidos)



    7. Cito, em reforço, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE nº 1562885/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/08/2025, 22/08/2025; RE nº 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.560.584/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 26/08/2025; RE nº 1.551.297/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2025, p. 29/05/2025; RE nº 1.563.726/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para o fim de restabelecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator